Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709744-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA ROSA DA SILVA, FRANCISCA SOARES DA SILVA, FRANCISCA TARCISIA DE QUEIROZ SANTOS, FRANCISCO BENICIO DANTAS, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE PAULO CONCEICAO, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta interposta por FRANCISCA ROSA DA SILVA E OUTROS contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pois os exequentes não cumpriram o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda (ID 41108537). Em suas razões (ID 40811761), a apelante alega que: 1) a ação foi ajuizada sem os documentos para evitar a prescrição em 30/06/2022; 2) reconhece a necessidade das procurações individuais e pediram prorrogação do prazo para juntada; 3) deve ser concedida a dilação do prazo para apresentação das procurações individuais e atualizadas; 4) o prazo para juntada do documento é dilatório; 5) os beneficiários do título executivo são servidores públicos da Secretaria de Educação do Distrito Federal e durante os meses de junho/julho estavam em gozo de férias escolares, período que não se encontravam disponíveis.; 6) “é necessária a relativização para que o direito, utilidade fim do processo e da própria Justiça, possa ser garantido”; 7) houve excesso de formalismo, contrário aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, razoabilidade e proporcionalidade; 8) o juízo agiu em error in procedendo, ao ignorar que alguns autores já regularizaram a representação de forma individual. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença, com concessão de prazo para complementar a juntada das procurações no tempo necessário. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para que o feito prossiga com relação aos exequentes que possuem procuração individual regularizada. Preparo recolhido (ID 40811762). Contrarrazões apresentadas (ID 40811769). É o relatório. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.301.935/DF). Nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à incidência de prescrição. Em tempo, retifique-se a autuação para fazer constar no polo ativo da apelação FRANCISCA ROSA DA SILVA, FRANCISCA SOARES DA SILVA, FRANCISCA TARCISIA DE QUEIROZ SANTOS, FRANCISCO BENICIO DANTAS, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE PAULO CONCEICAO, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF deixou de ser parte a partir da petição de ID 41108528. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator